Tribunal: STF
Processo: RHC 117667
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS. HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO APRECIADA E EXAURIDA NAQUELE WRIT.



    1. A identidade das partes, do pedido e da causa de pedir configura hipótese de litispendência, ou seja, da pendência da mesma lide perante esta Suprema Corte.



    2. Pressupostos e fundamentos da prisão preventiva exaustivamente apreciados no habeas corpus anteriormente impetrado em face do mesmo acórdão, em decisão que veio a transitar em julgado.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.